Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-23.2022.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000914-23.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAINARA SUELLEN DOS REIS - CPF: 060.009.551-70 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CESSÃO DO DÉBITO COMPROVADA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.O
contrato

assinado

fisicamente
e não impugnado de forma específica pela parte devedora
,
corr
o
borado pel
a
apresentação
de selfie e
documentos

pessoais
, é

suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
desca
racterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido

3.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais),
pela parte
recorrente
, observado
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000914-23.2022.8.11.0025

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente
:
THAINARA SUELLEN DOS REIS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Sessão

de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

THAINARA SUELLEN DOS REIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 175552479/PJe2.

Concluiu
pela
existência
e
regularidade
do
débito

negativado
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

autorais
e
procedente
o
pedido

contraposto
,
para
condenar
a parte
reclamante

ao

pagamento
do
débito
de R$ 526
,62
à parte
reclamada
.

A parte
reclamante

interpôs

Re
curso

Inominado
no ID 175552480/PJe2.
Aduziu
que:
a) a

cessão
do
crédito
à
reclamada

ocorreu

posteriormente
à
negativação

pelo

débito

cobrado
; e b)
não

ficou

comprovada
a
contratação
pela
reclamante
,
sendo

trazido
pela
recorrida

apenas

telas

sistêmicas
.
Ao
final,
requereu
a
reforma
da
sentença
para o
fim
de que
seja

julgada

procedente
a
presente

reclamação
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 175552485/PJe2.
Asseverou

a

ausência
de
qualquer

ilícito

e
p
ugnou

p
el
a

manutenção
da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

consti
tutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existênci
a
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivo
u

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

decl
aração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC:
70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/1
1/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade
objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
ati
vidade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disp osto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desco
nhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 526
,62
(ID175555837/PJe2).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

física

supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
(ID
175552458/PJe2).

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica

(
grafotécnica
)
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
,
que a
impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,

apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
das
características

diferenciativas
.

Neste

sent
ido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especifi
camente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confi rmação de identificação via biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VAL
MIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG,
Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Além
do
mais
,
a parte
reclamada

apresentou

também
"selfie" e
documentos

pessoais
da parte
reclamante
(ID 175552456/PJe2e
ID 175552457/PJe2),
os quais
, inclusive,
foram

devidamente

confirmados
como autênticos
pela
própria

autora
,

quando
da
audiência
de
instrução

realizada
(ID175552477/PJe2 e ID175552478/PJe2).

M
esmo

documentos

considerados

unilaterais
e
apócrifos
(
o que não é o caso
)
,
quando são

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assenta
do

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementosprobatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprov
ada

em
05/06/2023).

Por

fim
,
quanto
à
cessão
de
crédito
, nota-se que
foi

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

a
presentado
no ID 175552455/Pje2
,
também

não

impugnado

especificamente
(art. 411,
inciso
III, CPC)
.

E
m
que
pese
a
alegação
de que
o

restritivo

ocorreu

em

período
anterior à
cessão
,
tal

fato

não
é
suficiente
para
caracterizar

qualquer

conduta

ilícita
,
porquan
to
o
contrato

formalizado
e
registrado

apenas

regularizou
a
cessão
de
dívida
que
já

havia

ocorrido
entre o
credor

originário
e a parte
reclamada
.

Portanto
,
diante
do
conjunto

proba
tório

d
os
autos e
d
a
inexistência
de
impugnação

específica
da
assinatura
, a
origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
bem

como
a
respectiva

cessão

desta
à
reclamada
,
não

havendo

conduta

ilícita

por

ela

cometida
.

Em
vista disso,
encontra -se prejudicado o ex ame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
a
discussão

em

relação

ao

dano

moral
e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais
), com base no
artigo
85, §8º, do
CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023